Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-22.2023.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001064-22.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição: (i) na caracterização da fraude fiscal; (ii) na alegação de
bis in idem
pela compensação tributária; e (iii) na manutenção do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a inexistência de comprovação da operação fiscal legítima, afastando a tese de ausência de fraude. Também foi esclarecido não haver
bis in idem
, uma vez que as operações discutidas possuem naturezas distintas. Quanto ao ônus da sucumbência, manteve-se a distribuição definida na sentença, considerando-se o provimento parcial do recurso. Assim, inexistem vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto para limitar a multa por descumprimento dos deveres instrumentais ao valor do ICMS devido, mantendo os demais termos da sentença.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto: (i) não houve fraude, pois, “
a operação fora albergada pelo diferimento tributário, hipótese jurídica que inibe a geração de crédito do imposto
”; (ii) ocorreu
bis in idem
em razão da extinção do crédito tributário por meio de compensação; e (iii) o ônus da sucumbência deve ser invertido ou distribuído proporcionalmente.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 263035252, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de cabimento de embargos de declaração para rediscussão da matéria e, no mérito, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto para limitar a multa por descumprimento dos deveres instrumentais ao valor do ICMS devido, mantendo os demais termos da sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisado.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que ficou demonstrada a existência de fraude para frustrar o recolhimento de ICMS em favor do Estado de Mato Grosso, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
De fato, não há prova alguma de que a operação de venda de grãos de diversos tipos entre as empresas Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda. (apelante e vendedora) e Genesis Agrocomercial Ltda. (adquirente) ocorreu, uma vez que não houve apresentação de prova mínima de suas alegações, em especial o pagamento feito por Genesis Agrocomercial Ltda. em favor da apelante, no valor total de R$ 602.794,00 (seiscentos e dois mil e setecentos e noventa e quatro reais), conforme notas fiscais n. 896, n. 914, n. 915, n. 932, n. 954, n. 977, n. 992 e n. 994 (Id. 235830679 – Págs. 22/24 e Id. 235830681 – Pág. 31/50).

Assim, não se evidencia a existência de ilegalidade nas Notificações/Autos de Infração (NAI) n. 951470000122019120 e n. 951470000142019197, lavrados a partir do resultado de auditoria realizada pelo Fisco na operação denominada ‘Crédito Podre’.
” (Id. 251766153 – Pág. 4).

Quanto ao alegado
bis in idem
, o v. acórdão consignou:

“
No que se refere à infração tipificada como apropriação indevida de crédito de ICMS (subitem 1.2.114), não há identidade com a infração tipificada como falta de recolhimento de ICMS (subitem 2.20.4). A primeira trata do aproveitamento indevido de crédito de ICMS gerado a partir da operação inexistente entre Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda. e Genesis Agrocomercial Ltda. E a segunda é o ICMS devido na operação de saída de produto agropecuário
.” (Id. 251766153 – Pág. 4).

E no tocante à distribuição do ônus da sucumbência, o v. acórdão explicitou:

“
Por fim, não obstante o provimento parcial do recurso para reduzir o valor da multa, permanece hígida a distribuição do ônus da sucumbência estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, uma vez que a apelante decaiu da maior parte dos pedidos
.” (Id. 251766153 – Pág. 5).

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que a embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
AGROBETEL

COM.

E

EXP.

E

IMP.

DE

CEREAIS

LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025